Tribunal: TJMT
Processo: 0046565-20.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046565-20.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DEIVID DE AMORIM SOUZA - CPF: 053.263.431-42 (APELANTE), CRISTIAN VITOR SILVA - CPF: 049.276.861-75 (APELANTE), DEBORA CRISTINA TAVARES - CPF: 250.798.968-84 (VÍTIMA), ALEXANDRE TORREZAM - CPF: 192.077.258-86 (VÍTIMA), DEIVID DE AMORIM SOUZA - CPF: 053.263.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material. Nulidade do reconhecimento pessoal. Suficiência de provas para as condenações. Manutenção do concurso formal. Maus antecedentes. Regime prisional. Readequação das penas. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenou o apelante por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação do reconhecimento pessoal e absolvição. Em pedido subsidiário, o afastamento do concurso formal, a diminuição das penas, a alteração do regime prisional para o semiaberto e a extinção da punibilidade do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pela prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

Há sete questões em discussão: (1) a nulidade do reconhecimento fotográfico por não ter sido realizado nos termos do art. 226 do CPP; (2) a insuficiência de provas para a condenação pelo roubo majorado; (3) caracterização de crime único; (4) a impossibilidade de porte compartilhado de arma de fogo; (5) negativação dos maus antecedentes; (6) fixação de regime prisional diverso do fechado; (7) eventual redução das penas resultaria na prescrição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir

O reconhecimento pessoal, ainda que não realizado em estrita conformidade com o art. 226 do CPP, é idôneo e válido quando corroborado por demais elementos probatórios, como o reconhecimento em juízo e o relato das vítimas.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, sobretudo quando coerente e confirmada por outros elementos dos autos, sendo suficiente para a condenação.

O concurso formal deve ser mantido porque a subtração de bens particulares de vítimas distintas não caracteriza crime único, embora no mesmo contexto fático.

O porte compartilhado de arma de fogo configura crime de mera conduta e admite a coautoria, desde que comprovada a unidade de desígnios.

As circunstâncias da prisão em flagrante [em veículo roubado, no qual foram apreendidas a arma de fogo e as munições] evidenciam que o porte da arma de fogo de uso permitido era compartilhado.

Impõe-se o redimensionamento da pena-base do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, observada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável nos termos da jurisprudência do c. STJ.

A pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes] autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
”.

Não se identifica a prescrição da pretensão punitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido porque entre a data do recebimento da denúncia [5.3.2018] e a publicação da sentença [20.6.2022], deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequação das penas.

Tese de julgamento
:

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 226; CP, arts. 33, §2º, “b”, 59, 70, 107, IV, e 109, V; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF: HC nº 227.629, Min. Luís Roberto Barroso, 26.06.2023; STJ: HC nº 643.260/SP, Min. Olindo Menezes, 08.06.2021; AgRg no AREsp nº 2315553/MG, Min. Ribeiro Dantas, 19.09.2023; AgRg no AREsp nº 1670055/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, 18.05.2021; AgRg no HC nº 649680/MS, Min. João Otávio de Noronha, 10.05.2022; AgRg no HC nº 857.952/PA, Min. Messod Azulay Neto, 16.04.2024; AgRg no AREsp nº 1593027/TO, Min. Joel Ilan Paciornik, 04.05.2020; AgRg no HC nº 753.088/RS, Min. Joel Ilan Paciornik, 01.12.2022; TJMT: Ap nº 1007637-07.2022.8.11.0042, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, 13.12.2023; Ap nº 1014311-82.2022.8.11.0015, Relator Des. Pedro Sakamoto, 03.09.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0046565-20.2017.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CRISTIAN VITOR SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CRISTIAN VITOR SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0046565-20.2017.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material, a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, I e II [redação anterior à Lei nº 13.654/2018] do CP c/c art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69 do CP - (ID 222757807).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento pessoal sob assertiva de que “
não foram respeitadas as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação pelo roubo majorado; 2) ocorreu “
delito único, haja vista que o apelante tinha por alvo a residência familiar do casal Débora e Alexandre, bem como os objetos que estivessem em seu interior
”; 3) “
a conduta de ‘portar’ arma de fogo não admite a realização compartilhada e simultânea de duas pessoas ao mesmo tempo
”; 4) os maus antecedentes não estariam caracterizados; 5) faria jus a regime diverso do fechado; 6) eventual redução das penas resultaria na prescrição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento pessoal e absolvido, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, o afastamento do concurso formal, a diminuição das penas, a “
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto
” e “
extinção da punibilidade quanto ao porte ilegal de arma de fogo em razão da prescrição retroativa
”.

Prequestiona o art. 93, IX, da CF; arts. 155 e 226, ambos do CPP; arts. 33, § 2º, “b”, 59, 70, 107, IV e 109, V, todos do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e Tema 150 do c. STF (ID 222757816).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 222757820).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E FALIBILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DO CRIME DE ROUBO ADEQUADAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO ROBUSTO. RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FORMA DO ARTIGO 226 DO CPP. FALIBILIDADE NÃO VERIFICADA. 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RAZÃO DE OS OBJETOS SUBTRAÍDOS SEREM DE UMA UNIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AINDA QUE OS BENS SUBTRAÍDOS SEJAM DE PESSOAS DA MESMA FAMÍLIA, O CONCURSO FORMAL RESTA CONFIGURADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE CRIMES NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA PESSOAS DIFERENTES. 3. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. 4. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES FUNDAMENTADAMENTE VALORADA DE FORMA NEGATIVA. 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INOCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É INFERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. IV DO ART. 109 DO CP. 6. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO CABIMENTO. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 232158653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui ilicitude do reconhecimento pessoal sob a assertiva de que
“
não foram respeitadas as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal
” (ID 222757816).

Vejamos.

Observa-se que a vítima [Alexandre Torezam], ao comparecer na Delegacia de Polícia do Plantão Metropolitano do município de Cuiabá no dia 24.7.2017, descreveu as características físicas das pessoas que praticaram o roubo em sua residência [“
04 (quatro) rapazes, magros, de estatura mediana, aparentando serem jovens, usando capuz e boné
”]. Em seguida, após apresentação das “
seguintes pessoas com características físicas semelhantes, em ambiente próprio, a saber: 1. WANDERSON PEREIRA DA SILVA, 2. CRISTIAN VITOR SILVA, 3. DEIVID DE MORIM SOUZA e 4. VICTOR SILVA OLIVEIRA
”, reconheceu o apelante CRISTIAN VITOR SILVA como sendo um dos autores do roubo, “
pelo porte físico e fisionomia do rosto
” (Termo de Reconhecimento de Pessoa - ID 222757779 – fls. 15).

Esse ato de reconhecimento foi confirmado pela vítima [
Alexandre Torezam
], na fase judicial (
ID 222757785/ ID 222757786
).

O disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Não obstante, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP:

“
O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023)

Sob essa ótica, o reconhecimento pessoal “
afigura-se válido e idôneo
”, ao se considerar que os parâmetros legais descritos no art. 226 do CPP foram observados, especialmente porque “
a vítima declinou os atributos físicos do apelante, que, na sequência, foi colocado ao lado de pessoas com características físicas semelhantes às suas
” (TJMT, Ap nº 1007637-07.2022.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 13.12.2023).

Nesse contexto, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] DO CRIME 1: ROUBO MAJORADO

No dia 19/07/2017, por volta de 21h00min, na Rua 47, nº 654, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, os denunciados DEIVID, CRISTIAN e KAIQUI (o qual se identificou falsamente como sendo o "adolescente Victor Silva Oliveira"), subtraíram. mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo, 01 (um) veículo Toyota/Etios HB XLS, cor branca, placas "QBU-9574", 01 (uma) aliança de ouro e 02 (dois) notebooks, pertencentes às vítimas DÉBORA CRISTINA TAVARES ALEXANDRE TORREZAM.

DO CRIME 2: PORTE DE ARMA DE FOGO COMPARTILHADO

No dia 24/07/2017, por volta de 10h30min, na Rua 05, Bairro São Gonçalo, nesta Capital, os denunciados DEIVID, CRISTIAN e KAIQUI foram presos em flagrante delito em razão de compartilharem o porte uma de arma de fogo sem autorização legal. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar DEIVID DE AMORIM SOUZA, como incurso no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; e art. 329 do Código Penal, tudo em concurso formal de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal; CRISTIAN VITOR SILVA, como incurso no art.157. § 2º, inciso I e II do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; e art. 329 do Código Penal, tudo em concurso formal de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal; e KAYQUI HENRIQUE ALVES SILVA, como incurso no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal: art. 14 da Lei 10.826/2003; e art. 329 do Código Penal c/c art. 307 do Código Penal, tudo em concurso formal de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 222757779 – fls. 2/6)

No dia 27.8.2018, os autos foram desmembrados em relação aos acusados Deivid de Amorim Souza e CRISTIAN VITOR SILVA (ID 222757780 – fls. 121/123).

O Juízo singular extinguiu a punibilidade de Deivid de Amorim Souza em razão de sua morte e reconheceu a responsabilidade penal do apelante CRISTIAN VITOR SILVA mediante sentença oral, nos termos do seguinte dispositivo:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO vertida na denúncia para o fim de: (a) DECLARAR extinta a punibilidade pelo evento morte o acusado DEIVID DE AMORIM SOUZA (CP, 107, I); (b) CONDENAR o acusado CRISTIAN VITOR SILVA pela prática das infrações penais previstas no art. 157, §2º, I e II c.c 29 e 70 do Código Penal figurando como vítimas DEBORA CRISTINA TAVARES e ALEXANDRE TORREZAM; (c) CONDENAR o acusado CRISTIAN VITOR SILVA pela prática da infração penal prevista no art. 14 do ED; [...]. Quanto ao roubo circunstanciado. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra maus antecedentes (STJ/444) dada a condenação nos autos 0004224-76.2017.8.11.0042 por fato ocorrido em 28/janeiro/2017 e trânsito em julgado no dia 24/outubro/2019, executada na GR/SEEU 2000298-48.2020.8.11.0042. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em quatro anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória é mantida em quatro anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição. Porém incidirão as causas de aumento do emprego de arma e concurso de agentes e, na linha da Súmula 443 do STJ, majora-se em 1/3 (um terço) e, portanto, a pena definitiva é fixada em 06 (seis) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, art. 33, §2º ‘b’) dado os maus antecedentes e 26 (vinte e seis) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Estando, porém, presentes os requisitos do art. 70 do CPB, forçoso reconhecer o CONCURSO FORMAL4 e, assim, considerando a prática de infrações penais contra dois patrimônios distintos, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto) para fixá-la de forma definitiva em 07(sete) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, 33, §2º, ‘b’ e §3º) dado os maus antecedentes e 30(trinta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º). Inviável a substituição por restritiva ou sursis penal porque descumprido o requisito objetivo e por ser crime praticado mediante grave ameaça (CP, 44 e 77). Quanto ao porte de arma. À culpabilidade é normal para a espécie. O acusado registra maus antecedentes (STJ/444) dada a condenação nos autos 0004224-76.2017.8.11.0042 por fato ocorrido em 28/janeiro/2017 e trânsito em julgado no dia 24/outubro/2019, executada na GR/SEEU 2000298-48.2020.8.11.0042. Assim, nos termos da jurisprudência do STJ, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado. A conduta social, na linha do direito penal do fato, não foi objeto de prova, sendo impossível a valoração negativa. Inviável a análise da personalidade do agente porque o Estado Juiz é leigo na matéria. O motivo do crime é típico da infração penal. Já nas circunstâncias também não fogem da normalidade, tal qual as consequências do crime, as quais já se prestaram a circunstanciar os delitos, por fim, no particular do comportamento das vítimas, não contribui para o evento. Assim, fixa-se a pena base em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes atenuantes e agravantes, razão por que a pena provisória é mantida em dois anos e seis meses de reclusão e vinte dias multa. Ausentes causas de diminuição e de aumento e, portanto, a pena definitiva é fixada em 02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial SEMIABERTO (CP, art. 33, §2º ‘b’) dado os maus antecedentes e 20 (vinte) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos. Inviável a substituição por restritiva ou sursis penal porque se trata de ser humano portador de maus antecedentes e que também praticou crime mediante grave ameaça (CP, 44 e 77). Estando, porém, presentes os requisitos do art. 69 do CPB, forçoso reconhecer o CONCURSO MATERIAL entre o crime de roubo e porte e, assim, a pena definitiva vai fixada em 09 (nove) anos e 06(seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO (CP, 33, §2º, ‘b’ e §3º)7 dado os maus antecedentes e 50(cinquenta) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente (CP, art. 49, §1º) à época dos fatos, cujo valor deverá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária (CP, 49, §2º) [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 222757807)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 222757779 – fls. 11), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 222757779 – fls. 15), Auto de Depósito (ID 222757779 – fls. 20), Termo de Entrega (ID 222757779 – fls. 65), Auto de Avaliação Indireta (ID 222757779 – fls. 66), Laudo Pericial nº 2.3.2017.28737-01 (ID 222757779 – fls. 159/165).

Na fase policial, foram ouvidos Thiago José Ferreira Pinto, policial militar (ID 222757779 – fls. 9/10), Thiago Gonçalves Moreira, policial militar (ID 222757779 – fls. 12/13), Alexandre Torezam, vítima (ID 222757779 – fls. 14), Débora Cristina Tavares, vítima (ID 222757779 – fls. 17/18), Deivid de Amorim Souza, codenunciado (ID 222757779 – fls. 25/26), Yuri Gustavo Zenker, policial militar (ID 222757779 – fls. 190/191), Jorge Rondon Júnior, policial militar (ID 222757779 – fls. 192/193), Benedito Cesar de Arruda, investigador de Polícia (ID 222757779 – fls. 194), Ednaldo da Silva, testemunha (ID 222757779 – fls. 195/196), Geovany José da Silva Avelar, testemunha (ID 222757779 – fls. 204) e CRISTIAN VITOR SILVA, apelante (ID 222757779 – fls. 29/30).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexandre Torezam, vítima (ID 222757785/ ID 222757786), Débora Cristina Tavares, vítima (ID 222757785/ ID 222757786), Thiago Gonçalves Moreira, policial militar (ID 222757785/ ID 222757786), Kayqui Henrique Alves Silva, codenunciado (ID 222757803) e o interrogatório de CRISTIAN VITOR SILVA, apelante (ID 222757785/ ID 222757786).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 19.7.2017, por volta das 21h, na residência localizada à rua 47, nº 654, Bairro Boa Esperança, o apelante CRISTIAN VITOR SILVA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de agentes [não identificados nestes autos], subtraiu 1 (um) veículo Toyota/Etios HB XLS, cor branca, placas QBU-9574, 1 (uma) aliança de ouro e 2 (dois) notebooks, de propriedade das vítimas Alexandre Torrezam e Débora Cristina Tavares (ID 222757779 – fls. 2/6).

Verificam-se que as vítimas [Alexandre Torrezam e Débora Cristina Tavares] descreveram a ação criminosa, coerentemente, nas fases policial e judicial, no sentido de que chegaram em casa e perceberam que haviam esquecido as chaves dentro da residência, razão pela qual acionaram um chaveiro; logo após o portão ter sido aberto, Débora Cristina Tavares entrou para o interior da residência junto com seus filhos, enquanto Alexandre Torrezam ficou conversando com o chaveiro no portão; foram abordados por três homens, sendo que um deles estava com uma arma de fogo, o qual anunciou o assalto e ordenou que entrassem na residência; subtraíram uma aliança de Alexandre, uma mochila com dois notebook e o automóvel Toyota/Etios; Alexandre Torrezam realizou o reconhecimento pessoal na delegacia e confirmou, em Juízo, não ter dúvidas sobre a identidade do autor do roubo (ID 222757779 – fls. 14 e fls. 17/18; ID 222757785/ ID 222757786).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais, a vítima Débora Cristina Tavares “
teve contato mais próximo com somente um dos criminosos, e que foi o seu marido (vítima Alexandre) a pessoa que foi abordada pelos demais, razão pela qual somente ele teve condições de proceder o reconhecimento positivo do réu
” (Laís Glauce Antonio dos Santos, promotora de Justiça – ID 222757820).

Essas narrativas das vítimas estão corroboradas pelo relato do policial militar responsável pelo flagrante [Thiago Gonçalves Moreira], em ambas as fases da persecução penal, de que no dia 24.7.2017 sua guarnição realizava rondas de rotina quando o condutor do veículo Toyota/Etios HB XLS [cor branca, placas QBU-9574] empreendeu fuga após visualizar a viatura policial; iniciaram o acompanhamento do referido automóvel e emitiram sinais sonoros e luminosos, seguidos de ordem de parada, mas o condutor não os obedeceu; conseguiram alcançar o carro porque se depararam com uma máquina trabalhando em via pública, o que impediu a continuidade da fuga; realizada a abordagem, apreenderam uma arma de fogo; constataram que o automóvel era produto de roubo; o apelante CRISTIAN VITOR SILVA foi reconhecido pelas vítimas Alexandre Torrezam e Débora Cristina Tavares, na Delegacia, como um dos autores do roubo ocorrido no dia 19.7.2017 (ID 222757779 – fls. 12/13; ID 222757785/ ID 222757786).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, desde que corroborada pelos demais elementos probatórios, devendo “
prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
” (STJ: AgRg no AREsp 2315553/MG - Relator:

Min.

Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 19.9.2023).

Na hipótese, “
considerando as provas produzidas nos autos que comprovam a prática do crime por Cristian Vitor Silva, não há como acolher a tese absolutória
”, consoante parecer da i. PGJ (Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 232158653).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório proferido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a palavra da vítima do delito patrimonial tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação, e no caso em exame, porquanto os ofendidos relatam os fatos de forma coerente e segura, inclusive descrevendo, com firmeza, a cena criminosa, e ainda ratificam o reconhecimento sob o crivo do contraditório, é certo que suas declarações sobrepõem-se tanto à negativa de autoria não confirmada pelo álibi suscitado, como constituem prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, especialmente quando corroboradas por outras provas e inexistem motivos para falsa acusação.
.” (AP nº 1013974-46.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.3.2023)

Portanto, deve ser mantida a responsabilidade penal do apelante CRISTIAN VITOR SILVA por roubo majorado roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Em relação à tese de crime único, foram subtraídos 1 (um) veículo Toyota/Etios HB XLS, cor branca, placas QBU-9574, 1 (uma) aliança de ouro e 2 (dois) notebooks, pertencentes ao casal [Alexandre Torrezam e Débora Cristina Tavares], em outras palavras, foram subtraídos diversos bens, pertencentes à duas vítimas, embora no mesmo contexto fático.

Com efeito, “
havendo a subtração de bens pertencentes a vítimas distintas, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, não há se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal
” (TJMT, AP nº 1014311-82.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 3.9.2024).

Logo, o concurso formal deve ser mantido.

A respeito do porte de arma de fogo, consta que no dia 24.7.2017, por volta de 10h30min, na rua 5, bairro São Gonçalo, no município de Cuiabá/MT, foram apreendidos 1 (um) revólver, calibre .38, marca Taurus, nº de série PH96923 e 2 (duas) munições do mesmo calibre, no interior do veículo Toyota/Etios HB XLS, cor branca, placas QBU-9574, ocupado por CRISTIAN VITOR SILVA, Deivid de Amorim Souza e Kayqui Henrique Alves Silva (ID 222757779 – fls. 2/6 e fls. 11).

Registre-se que o perito oficial criminal [José Roque Arfeli Júnior], ao elaborar o Laudo Pericial nº 2.3.2017.28737-01, concluiu que a arma de fogo apreendida “
se mostrou capaz de realizar disparos [...], de percurtir e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e de produzir tiro
” e que “
os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzir tiro
” (ID 222757779 – fls. 159/165).

Frise-se que os três denunciados [CRISTIAN VITOR SILVA, Deivid de Amorim Souza e Kayqui Henrique Alves Silva] apresentaram agressividade durante a abordagem policial, sendo que a arma de fogo foi localizada no assoalho do veículo, de acordo com os depoimentos do policial militar Thiago Gonçalves Moreira, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo (ID 222757779 – fls. 12/13; ID 222757785/ ID 222757786).

Na jurisprudência, o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma - 18.5.2021).

Destaca-se que “
o crime descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) admite a pluralidade de agentes, desde que demonstrada a unidade de desígnios
” (STJ, AgRg no HC nº 649680/MS - Relator: Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 10.5.2022).

No caso, o apelante e os demais denunciados foram presos juntos em veículo roubado, no qual foram apreendidas a arma de fogo e as munições descritas no Termo de Exibição e Apreensão (ID 222757779 – fls. 11).

Nesse quadro, “
as circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado
” (STJ, HC nº 352523/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.2.2018).

A propósito, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“
O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC nº 175.292/RJ)
.” (Ap nº 0029604-38.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023)

Desse modo, a responsabilização penal do apelante CRISTIAN VITOR SILVA pelo porte de arma de fogo de uso permitido deve ser conservada.

Passam-se às revisões das dosimetrias das penas.

Do roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, à época do fato [19.7.2017], respondia ação penal (nº 0004224-76.2017.8.11.0042) por roubo majorado praticado em 28.1.2017, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.10.2019 (SEEU nº 2000298-48.2020.8.11.0042).

Com efeito, a “
condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes
” (STJ, AgRg no HC nº 862.465/RJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.3.2024).

Por outro lado, a exasperação aplicada na sentença mostra-se inferior à fração paradigma de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no HC nº 857.952/PA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 16.4.2024; AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

Assim sendo, mantém-se a reprimenda basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual conserva-se a pena provisória de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

Em seu turno, as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes (CP, art. 157, I e II, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018) justifica o aumento da reprimenda na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 6 (seis) anos de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em seu turno, o juiz da causa reconheceu o concurso formal [duas vítimas], na fração de 1/6 (um sexto), nos termos do Enunciado Criminal 35 do TJMT.

Consequentemente, torna-se a pena final do roubo majorado em 7 (sete) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa ao valor negativamente os antecedentes do apelante.

Na época do fato [19.7.2017], o apelante também respondia ação penal por roubo majorado praticado em 28.1.2017 (nº 0004224-76.2017.8.11.0042), cuja respectiva sentença condenatória transitou em julgado no dia 24.10.2019 (SEEU nº 2000298-48.2020.8.11.0042).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (AgRg no AREsp nº 1.895.576/MG – Sexta Turma - Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 27.9.2022), motivo pelo qual redimensiona-se a reprimenda basilar para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, transforma-se a pena-base de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa em provisória, visto que inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes.

Desse modo, a pena do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser estabelecida em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, totalizam-se as penas definitivas do apelante CRISTIAN VITOR SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [maus antecedentes] autorizam o inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

No tocante à alegada prescrição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verifica-se que o Juízo singular recebeu denúncia em 5.3.2018 (ID 222757779 - fls. 177).

Em 2.4.2018, o apelante não foi localizado em sua residência, ocasião em que seu padrasto [“Sr. Amancio”] informou que ele “
mudou-se, não sabendo informar seu endereço até porque ele não tem paradeiro
”, consoante certidão subscrita pelo oficial de justiça Antônio Marcelino de Almeida (ID 222757780 – fls. 69).

Em 4.9.2018, o Juízo singular suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do apelante (ID 222757780 – fls. 130/132).

O edital de citação do apelante foi publicado no dia 16.4.2018 (ID 222757780 – fls. 90).

Por força do artigo 366 do CPP, o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos até o dia em 22.2.2020, quando fora cumprido o mandado de prisão preventiva do apelante (ID 222757780 – fls. 220), ou seja, pelo período de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, aproximadamente.

O prazo prescricional corresponde a 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV), sopesada a redução das penas do porte ilegal de arma de fogo para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No caso, entre a data do recebimento da denúncia [5.3.2018] e a publicação da sentença [20.6.2022], deduzido o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreram 8 (oito) anos.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Não transcorrido entre os marcos interruptivos prazo superior ao estabelecido na legislação penal para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da suspensão condicional do processo, inviável a declaração da extinção da punibilidade do agente
.” (AP nº 0009064-97.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Por efeito, não se identifica a prescrição da pretensão punitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Quanto ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante CRISTIAN VITOR SILVA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena (SEEU nº 2000298-48.2020.8.11.0042)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024